Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748418-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ALOISIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0734693-96.2020.8.07.0001, ajuizada por ALOISIO GOMES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento e disponibilização do uso do medicamento REVLIMID (Lenalidomida) 25 mg, na frequência e doses indicadas pelo médico assistente da parte autora/agravada. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva, que declarou o feito extinto com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, janeiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora